Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por ESTADO DE GOIÁS contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento movida por HUDSON BENEDETTI DE MIRANDA e JOÃO CARLOS DE FREITAS JUNIOR, deferiu tutela provisória de evidência em favor dos agravados, para declarar o direito de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás. Em suas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, haver conexão e risco de decisões conflitantes, requerendo a distribuição do recurso por prevenção ao Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, Relator do processo de no 0711418-24.2020.8.07.0000, com lastro no art. 55, § 3o, do CPC, em razão do conhecimento de recurso anterior com pedido similar. Suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem, para apreciar ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás, o que importaria em violação ao pacto federativo e afronta ao art. 1o da Constituição Federal, e defende a interpretação constitucional do art. 52, parágrafo único, do CPC, noticiando que o tema é objeto da ADI no 5492/RJ, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. No mérito, assevera que o pedido de tutela provisória formulado pela parte agravada e deferido pelo MM Juízo de primeiro grau tem completa identidade com o pedido de tutela jurisdicional definitiva, o que demonstra ser tutela satisfativa e irreversível, contrariando os termos do artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Defende a ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de evidência, pois seria improcedente a alegação de que o dia 22 de maio de 2020 seria o prazo final de validade do concurso para o Cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás, no qual foram aprovados dentro do número de vagas definido no edital. Sustenta que foi prorrogado o prazo de validade do certame por decisão proferida na Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO, face ao compromisso firmado entre os três poderes no Estado de Goiás, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, no sentido de não realizar novos concursos e não nomear, até junho de 2020, candidatos aprovados em concursos públicos vigentes, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclui que diante da prorrogação do prazo de validade do concurso público, a Administração Estadual tem discricionariedade para escolher o momento mais adequado à nomeação dos candidatos aprovados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161). Pugna, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão recorrida por incompetência do Juízo prolator ou a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de evidência vindicada pelos recorridos. Dispensado de preparo por isenção legal (art. 91 do CPC). Contrarrazões já apresentadas (ID 16058226). Os autos foram distribuídos inicialmente, por suposta prevenção, ao Desembargador Alfeu Machado, da Sexta Turma Cível (ID 16058601) A decisão monocrática inadmitiu a suposta conexão entre os processos e determinou a distribuição do presente agravo de instrumento (ID 16077078). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nesta análise preliminar, constato a probabilidade do direito para cassar a decisão recorrida, diante da incompetência absoluta do Juízo Cível originário para apreciar ação movida contra o Estado de Goiás. Em se tratando de competência fixada em razão da pessoa, as leis estaduais de organização judiciária possuem legitimidade para criar hipóteses de competência absoluta. No caso em apreço, a matéria em debate nesta ação é de natureza administrativa, pois relativa ao concurso público realizado pelo Estado de Goiás para o cargo de Delegado de Polícia Civil, daquele ente da federação. Logo, o juízo do Distrito Federal é absolutamente incompetente para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, uma vez que a causa deverá ser submetida, em razão da competência absoluta, ao juízo da Fazenda Pública de Goiás. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual se mostra imperiosa a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Diante do comparecimento espontâneo e do oferecimento de contrarrazões pelos agravados, conforme ID 16058225, voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito recursal, após preclusa esta decisão. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora